Tribunal: STF
Processo: ARE 1406075
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedido de cobrança de contribuição adicional, na forma do artigo 6º do Decreto-Lei nº 4.048/1942. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Recurso adesivo da ré, inicialmente, provido, ante o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam do autor, ficando prejudicado o julgamento de sua apelação, naquela oportunidade. Interposto recurso especial pelo autor, foi o mesmo provido e determinado o julgamento do apelo. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual que novamente se rechaça. Aplicabilidade do enunciado nº 516 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência da Corte de Uniformização orienta-se no sentido de as sociedades empresárias, com mais de 500 empregados, pagarem a contribuição adicional ao SESI/SENAI, na abrangência da pessoa jurídica, sendo irrelevante considerar cada filial isoladamente. Comprovada a legalidade da cobrança de contribuição adicional, como, também, a atividade industrial desenvolvida pela ré, impõe-se a reforma da sentença, para fazer incidir a multa moratória e a taxa SELIC como índice de atualização do que devido (artigos 35 da Lei nº 8.212/1991 e 61 da Lei nº 9.430/1996). Precedentes. RECURSO DO AUTOR A QUE SE DÁ PROVIMENTO, COM NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA RÉ.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 109, I, e 150, I, da CF. Sustenta que: (i) “a atuação do SENAI em função delegada do Poder Público Federal, atrai inequivocamente a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do inciso, do art. 109, da CF”; (ii) “a contribuição adicional ao SENAI foi instituída pela União, por meio do Decreto-lei nº 4.048/42 (art. 6º), em clara invasão da competência tributária que, à época da ordem constitucional vigente (CF/37), era exclusiva dos Estados”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Além disso, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para processar demanda em que o SENAI  figura como parte é da Justiça comum estadual. Vejam-se as seguintes ementas:



    CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SUPOSTA IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE RECURSOS POR ENTE SINDICAL E SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO – SÚMULA 516 DO STF - ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. I - O SENAI, a exemplo do Serviço Social da Indústria – SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça estadual, nos termos da Súmula 516 do Supremo Tribunal Federal. Os serviços sociais autônomos do denominado sistema “S”, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública. II - Quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público. Precedentes. III - Seja em razão da pessoa, seja em razão da natureza dos recursos objeto dos autos, não se tem por justificada a atuação do Ministério Público Federal, posto que não se vislumbra na hipótese a incidência do art. 109 da Constituição Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ACO 1.953-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA. SISTEMA “S”. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. É inviável o processamento de recurso quando o agravante não se desincumbe do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 283 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que é competência da Justiça estadual o processamento e julgamento de causa em que umas das partes seja entidade paraestatal pertencente ao chamado sistema “S”. Súmula 516 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 966.048-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Competência: Justiça comum: ação popular contra o SEBRAE: L. 4717/65 (LAP), art. 20, f; CF, art. 109, IV; Súmula 516. 1.O SEBRAE não corresponde à noção constitucional de autarquia, que, para começar, há de ser criada por lei específica (CF, art. 37, XIX) e não na forma de sociedade civil, com personalidade de direito privado, como é o caso do recorrido. Por isso, o disposto no art. 20, -f-, da L. 4717/65 (LAP), para não se chocar com a Constituição, há de ter o seu alcance reduzido: não transforma em autarquia as entidades de direito privado que recebam e apliquem contribuições parafiscais, mas, simplesmente, as inclui no rol daquelas - como todas as enumeradas no art. 1º da LAP - à proteção de cujo patrimônio se predispõe a ação popular. 2. Dada a patente similitude da natureza jurídica do SESI e congêneres à do SEBRAE, seja no tocante à arrecadação e aplicação de contribuições parafiscais, seja, em consequência, quanto à sujeição à fiscalização do Tribunal de Contas, aplica-se ao caso a fundamentação subjacente à Súmula 516/STF: "O Serviço Social da Indústria - SESI - está sujeito à jurisdição da Justiça estadual".



     (RE 366.168, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)



    Por fim, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito a seguinte decisão monocrática transitada em julgado: ARE 1.374.762, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator